Tribunal: CARF
Processo: 16327.720131/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER VINCULANTE AGU no BBL 04/2022. ARTIGO 62, §1o, II, D DO RICARF.
o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 daCLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720131/2019-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.863 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. NÃO INCIDÊNCIA.
PARECER VINCULANTE AGU no BBL 04/2022. ARTIGO 62, §1o, II, “D”
DO RICARF.
o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457 daCLT, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e daquelas devidas a terceiros provenientes do fornecimento
de alimentação na forma de Vale Alimentação e de Vale Refeição aos empregados e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720131/2019-82
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2019-82

contribuintes individuais. Foi apresentado a comprovação da adesão ao PAT, conforme
afiançou o autuante (parte final de fl. 396.)
Na escrituração contábil, os valores referentes às despesas com refeição e
alimentação são registrados nas contas Vale Alimentação: 8.1.7.27.00.63.00.00-4 e Conta Vale
Refeição: 8.1.7.27.00.64.00.00-9.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se às fls. 392/401.
Impugnado o lançamento às fls. 435/453, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente. (fls. 616/625).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 637/656 por meio do acórdão 2202-007.936 - fls. 819/827.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 829/837, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a decisão de primeira
instância.
Em 21/7/21 - às fls. 841/843 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “incidência de contribuição social sobre auxílio alimentação pago
por meio de tickets/cartão”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 12/7/21 (fl. 849), o sujeito passivo
apresentou Embargos de Declaração às fls. 1003/1007, suscitando omissão no acórdão, mas que
teve seguimento negado pelo presidente da turma recorrida às fls. 1198/1200.
Na sequência, é dizer, em 26/7/21, apresentou Contrarrazões tempestivas às fls.
1020/1034, propugnando, ao final, pela manutenção do cancelamento dos lançamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 9/4/21 – fl. 828 e
recurso apresentado em 8/5/21 – fls. 838). Não havendo questionamentos em contrarrazões e
preenchidos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “incidência de contribuição social sobre auxílio alimentação pago por
meio de tickets/cartão”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2019-82

Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), bem
como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os
pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e
diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação,
por meio de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o salário-de-contribuição,
diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva
Gesto.
Como já relatado, a Fiscalização se insurgiu quanto ao fornecimento de
alimentação por meio de Vale Refeição e de Vale Alimentação. Analisou as Convenções
Coletivas de Trabalho – CCT de 2013 a 2016, constatou que o fornecimento, pelo contribuinte,
de refeição e de cesta alimentação aos trabalhadores teria sido pactuado naqueles instrumentos
de acordo.
Ao final, após consignar que o sujeito passivo apresentara a comprovação da
adesão ao PAT, assentou que tal auxílio, tal como fornecido, não estaria ao abrigo da incidência
da exação, eis que não se enquadraria no conceito de pagamento in natura, assim entendido, sob
a sua ótica, quando há o fornecimento de alimentação na forma de refeição ou de cesta básica.
Confira-se:
Percebe-se, portanto, que somente não há incidência de contribuições previdenciárias
sobre o auxílio-alimentação que for pago in natura ao trabalhador; ou seja, quando o
próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo
imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar
para casa. Quando o auxílio-alimentação for pago em pecúnia ou em outra forma a ela
equiparável, não assume o caráter in natura, prevalecendo a natureza salarial da parcela
a ele correspondente, incidindo, por conseguinte, as contribuições sociais
previdenciárias.
Note-se que, quando a legislação diz que é “a parcela in natura do auxílio alimentação”
que não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, depreende-se que
ela objetiva restringir o alcance da expressão “auxílio-alimentação” à literalidade do
vocábulo que representa a ideia principal – alimentação –, de modo a compreender
somente o auxílio que se dê mediante o fornecimento de alimentação na forma de
refeição ou de cesta básica.
Diante disso, na hipótese de o auxílio-alimentação ser pago mediante “cartão refeição
ou cartão alimentação”, a parcela a ele correspondente possui natureza salarial e, desse
modo, deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De sua vez, a recorrente advoga a tese de que o pagamento in natura, excetuado
pelo disposto na alínea “c” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, não abarcaria aquele promovido
na forma de ticket, vale-refeição, cartão ou em espécie. Para tanto, indicou os acórdãos de no
2401-02.335 e 9202-005.265 como representativos da divergência jurisprudencial a ser
solucionada por esta Turma.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2019-82

Isto porque, o colegiado recorrido assentou que tais verbas não integrariam o
conceito de salário de contribuição, não havendo, pois, que se falar da tributação das mesmas.
Confira-se a conclusão do voto vencedor:
Por tais razões, adotando a fundamentação acima como minhas razões de decidir,
entendo pela não incidência de contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive
GILRAT), bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a
terceiros, sobre os pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a
seus empregados e diretores (contribuintes individuais),sob a forma de vale refeição e
de vale alimentação, por meio de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o
salário-de-contribuição, diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o cerne da discussão cinge-se a definir se o
fornecimento de auxilio alimentação por meio de Vale Refeição ou Vale Alimentação se adequa
ao conceito de “parcela in natura” ou ao de “pagamento em espécie/pecúnia”.
Ressalvado o posicionamento pessoal deste relator, o ponto é que com a edição do
Parecer Vinculante no BBL – 04, de 22 de fevereiro de 20221, cujo assunto é “EXAME ACERCA
DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS PELO EMPREGADO NA FORMA DE TÍQUETES OU CONGÊNERE”, a matéria
não comporta maiores discussões, consoante determina a alínea “d” do inciso II, § 1o do artigo
62 do RICARF2. Confira-se a ementa do Parecer:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Nessa perspectiva, amoldando, a meu ver, o caso dos autos à hipótese veiculada
no parecer vinculante, imperioso seja negado provimento ao recurso da União.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-382222166
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.863 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2019-82

Fl. 1213
DF CARF MF
Original